Tribunal: STF
Processo: RE 1333044
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 8, fl. 3-5): 
    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito por falta de interesse processual em vista da ausência de requerimento administrativo. 
    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 
    3. A sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo sido lançada nos seguintes termos: “[...] Segundo disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, todavia, o não preenchimento de todas as condições da ação acarreta a inexistência da necessidade concreta de se recorrer ao Judiciário. Saliente-se, por oportuno, que o interesse processual, como uma das condições da ação, evidencia-se na materialização do binômio necessidade-utilidade, ou seja, a via adotada há que ser necessária (no caso indispensável) e útil ao resguardo da pretensão do autor da ação. De fato, se a questão não foi submetida à administração, que não teve oportunidade de examinar as provas apresentadas a fim de avaliar o pedido da parte autora, não cabe ao judiciário substituir a atividade administrativa da autarquia previdenciária. Não há, por outro lado, necessidade de exaurimento da via administrativa para ter acesso à via judiciária, basta que se configure a morosidade excessiva na apreciação do pleito ou o indeferimento do pedido. O que não se admite é a substituição da via administrativa pela judiciária como mera opção da parte autora. In casu, a parte autora não apresentou requerimento administrativo, sendo que o pedido de isenção de tributo pode e deve ser requerido na via administrativa. Ainda, os julgados colacionados na inicial que fundamentam a desnecessidade de prévio requerimento administrativo dizem respeito tão somente a pedidos de revisão de benefício previdenciário, não sendo esse o caso dos autos, portanto, não caracterizada a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual. O mesmo entendimento é verificado em julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos. (...)5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretenso autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidadeutilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. (...)12. Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias. 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (REsp 1734733/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018) – grifei. “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ATIVIDADE RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESUMIDO. 1. A Segunda Turma desta Corte firmou o entendimento de que o interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizamse nas hipóteses de a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Precedente específico: REsp 1310042/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012. 2. No caso concreto, o acórdão recorrido verificou estar-se diante de notória resistência da autarquia à concessão do benefício previdenciário (salário-maternidade de bóia-fria, fundamento não impugnado pelo INSS), a revelar presente o interesse de agir do segurado. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1331259/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013) Grifei. Assim, ausente a comprovação da indispensabilidade da prestação jurisdicional, consubstanciada no indeferimento ou morosidade excessiva na apreciação do requerimento administrativo, reconheço a carência de ação da parte autora por falta de interesse processual”. 
    4. Recurso não provido. Sentença mantida. 
    5. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do CPC), cuja execução fica suspensa em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §5º do CPC).”
    Opostos Embargos Declaratórios (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10). 
    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, MARILENA REZENDE SOARES alega ter o acórdão recorrido violado o art 5º, XXXV, da Constituição. Argumenta, em síntese que (a) “é indiscutível que esse requerimento prévio é manifestamente IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DO CASO DOS AUTOS.” (Vol. 13, fl. 10); e (b) “a Recorrente descortinou de maneira cabal todos os argumentos a revelar que a Isenção sobre seus Rendimentos de Pensão é mandatória, eis que é Aposentada e acometida de Doença Gravíssima” (Vol. 13, fl. 20). 
    É o relatório. Decido.  
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao inciso XXXV, do artigo 5º da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, a argumentação recursal, no sentido de que estão presentes as condições para dispensar o prévio requerimento administrativo, traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido, veja-se:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1286523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)”  
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    (ARE 1058106 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente